Tribunal: TJMT
Processo: 1013238-23.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013238-23.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EUNICE DE SOUZA - CPF: 215.748.981-91 (ADVOGADO), OTACÍLIO DE ALMEIDA FEITOSA - CPF: 433.036.171-04 (AGRAVANTE), NADIR LUIZA DA SILVA - CPF: 378.202.731-00 (AGRAVADO), DIEGO CLEMENTE NERI - CPF: 051.101.921-11 (ADVOGADO), OLIVAR DO NASCIMENTO NUNES - CPF: 431.317.352-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA – ÚNICO IMÓVEL E BEM DE FAMÍLIA – SITUAÇÕES DEMONSTRADAS – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1o DA LEI 8.009/1990 – RECURSO PROVIDO.

Deve ser reconhecida a impenhorabilidade do imóvel de propriedade da parte executada se demonstrado de forma satisfatória que é o único em seu nome e usado como moradia da família.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1013238-23.2022.8.11.0000 de decisão da 2a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis que, em Cumprimento de Sentença proferida na Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens n. 0011576-18.2011.8.11.0003, deferiu a penhora e a avaliação do imóvel.

O agravante alega que na primeira instância as partes firmaram acordo no valor de R$70.000,00 e que a penhora recaiu sobre bem de família e único em seu nome. Acrescenta que não lhe foi oportunizado se manifestar a esse respeito.

Efeito suspensivo indeferido (ID. 135030673).

Contraminuta apresentada (ID. 138308229).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra a decisão que
determinou a penhora do imóvel com matrícula n. 44.652, pois seria o único em seu nome além de se tratar de bem de família. Acrescenta que, ademais, não lhe foi oportunizado se manifestar a esse respeito.

Ao contrário do que afirma, ele foi devidamente intimado da penhora, no entanto essa faculdade processual foi atingida pela preclusão.

Cumpre apreciar se está efetivamente
demonstrada nos autos a impenhorabilidade alegada.

No caso concreto, o agravante anexou nesta via documentos que atestam de forma suficiente que o bem em questão é o único em seu nome (ID. 134177676) e serve para sua moradia e de sua família em caráter permanente (IDs. 134171152 e 134177668).

Nesse sentido, esta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMÓVEL PENHORADO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – BEM DE FAMÍLIA – DOCUMENTOS QUE INDICAM SE TRATAR DE BEM DE FAMÍLIA – DEFERIMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Defere-se a concessão da tutela cautelar de urgência para suspensão do leilão do imóvel objeto de penhora no bojo da ação de execução, se os documentos apresentados evidenciam se tratar de único imóvel da residência familiar.

(N.U 1011867-24.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 25/08/2022)

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para desconstituir a penhora realizada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022